Tribunal: TJDFT
Processo: 0748815-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748815-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCSM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCSM PLANEJADOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0700417-63.2025.8.07.0001, proposta por SÍLVIO CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254359698 dos autos originários), o juízo de primeiro grau manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à ré, determinou sua intimação para depositar, em cinco dias, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 50% dos honorários periciais, e advertiu que o descumprimento ensejaria constrição via SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Na oportunidade, entendeu que a inércia no recolhimento da verba previamente arbitrada justificava a manutenção da penalidade e o emprego de meios executivos aptos a assegurar a realização da prova técnica e a efetividade da ordem judicial. Em suas razões de recorrer (ID 78110575), a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau condicionou a realização de prova pericial ao adiantamento de honorários e manteve multa por ato atentatório, que acarreta gravame imediato e cerceamento de defesa. Afirma ser pequena empresa com severa restrição de caixa. Argumenta que o art. 98 do CPC admite a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica quando comprovada a hipossuficiência e que os arts. 95, §3o, II, e 98, §1o, VI, do CPC amparam a realização da perícia sem depósito prévio ou com custeio ao final pelo vencido, de modo a evitar prejuízo à instrução. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no regramento processual que abrange as despesas periciais no benefício da gratuidade e autoriza o pagamento ao final, além da orientação jurisprudencial que admite o agravo em situações de urgência vinculadas à produção da prova técnica. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade atual de arcar com o depósito, o que inviabiliza a prova essencial, implica cerceamento de defesa e pode agravar a situação financeira da empresa, sendo contraproducentes eventuais medidas coercitivas que não garantem a efetiva realização da perícia. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça; subsidiariamente, suspender a exigibilidade das custas e autorizar a perícia sem depósito prévio. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 78189351, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, declaração de impostos de renda e demonstrativos de resultado dos últimos 3 (três) anos, extratos de todas as contas bancárias e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. No petitório de ID 78600433, a agravante reforça sua alegação de hipossuficiência e colaciona prints de tela de extratos bancários (IDs 78600435 e 78600436). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência, implica em subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, observo que os únicos documentos que a parte juntou a fim de comprovar seu estado de hipossuficiência econômicas são os extratos de IDs 78600435 e 78600436. Cabe registrar que não é possível verificar a titularidade da conta bancária do primeiro documento. A ausência e movimentação do extrato de ID 78600436 não se mostra suficiente para demonstrar o estado de penúria alegado na medida em que o documento de 256612449 dos autos originários permite aferir que a recorrente possui contas bancárias em outros estabelecimentos sem que tenha colacionado aos autos os respectivos extratos. Ademais, não foram colacionados outros documentos, como balanços patrimoniais, declaração de impostos de renda e demonstrativos de resultado dos últimos 3 (três) anos, consoante determinado, para que se corroborasse a alegação de miserabilidade. Assim, não há, nos autos, documentos que viabilizem a constatação de penúria que se adeque a impossibilidade do custeio dos módicos valores das custas e preparo da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:49:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.